Tribunal: STF
Processo: Rcl 82277
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Enterprise Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo STF no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial e, na fase judicial, à aplicação da Selic, vedada a capitalização composta.



    A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada apresenta contradição ao cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo n. 0100534-53.2020.5.01.0080. Argumenta que a determinação para que outra decisão seja proferida, observando a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, é inconsistente, visto que o ato reclamado já foi emitido com base nesses precedentes vinculantes.



    Nesse sentido, afirma que “a procedência da presente ação recai em contradição quando a decisão reclamada, a qual foi cassada, foi proferida nos exatos mesmos termos nos quais se espera da nova decisão. Logo, a presente ação deveria ser julgada improcedente, eis que todos os critérios firmados nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 foram devidamente observados”. (eDOC 47, p. 4)



    Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios a fim de completar a prestação jurisdicional. 



    DECIDO.



    No presente caso, numa análise mais acurada da situação fática, verifico a ocorrência de erro material.



    Dessa forma, reconsidero a decisão constante do eDOC 42 (ID: d379f533), julgo prejudicados os embargos de declaração (eDOC 47, ID: a44dda8d) e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cláudia Cristina de Castro Rebelo em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0100534-53.2020.5.01.0080.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se o processo originário de ação de execução provisória de n. 0100534- 53.2020.5.01.0080 já convertida em execução definitiva, por onde a decisão proferida anteriormente pelo c. TST determinou que a correção do crédito obreiro se desse mediante aplicação do IPCA-E na fase pré-processual e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, ressalvada a possibilidade de incidência de juros na fase pré-processual (art. 39, caput, da Lei 8.177.1991) e valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item “i” da modulação do STF, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo crédito de cálculo anterior. 



    Irresignada, quando do retorno dos autos à Origem, a reclamante impugnou a conta homologada, sob o fundamento de que a o d. Juízo deveria observar a taxa Selic Composta, utilizando a calculadora fornecida pelo Banco Central.



    O d. juízo de 1º grau, no entanto, julgou improcedente a impugnação oferecida pela reclamante, motivo pelo qual fora interposto Agravo de Petição. 



    A 6ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, no entanto, entendeu por bem negar provimento ao apelo nos seguintes termos: 



    (...)



    A r. decisão não merece guarida, sendo o inconformismo da reclamante: i) a metodologia de cálculo da taxa Selic; ii) a alteração legislativa quanto ao tema trazida pela Lei 14.905/24, que alterou, sobretudo, a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.” (eDOC. 1, pp. 1/4)



    Nesses termos, a parte reclamante sustenta que a “metodologia de cálculo da taxa Selic” utilizada pela Justiça do Trabalho viola o entendimento firmado pela Corte na ADC 58/DF.



    Aduz que a decisão reclamada “entendeu por aplicar a taxa Selic de forma não capitalizada, em claro ato temerário ao ajuste do crédito obreiro sem a devida equalização dos juros e correção monetária aos padrões de mercado – o que de demonstração de preocupação tamanha nos registros do I. Ministro Relator da ADC 58, Gilmar Mendes”. (eDOC 1, p. 5)



    Argumenta, assim, que o voto condutor da ADC 58, ao disciplinar a utilização da Taxa Selic como índice composto de correção monetária e juros, utilizou a calculadora do Banco Central, onde a Selic é capitalizada. E, nesse contexto, esclarece que a vedação à cumulação assentada no referido paradigma se refere à Selic com outros índices de atualização monetária (como IPCA-E ou TR), pois a própria Selic já engloba juros e correção monetária, e não que a Selic deva ser simples.



    Por fim, alega que a decisão reclamada desconsiderou as inovações legislativas trazidas pela Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, justamente os artigos aplicáveis à atualização dos créditos trabalhistas conforme a ADC 58. Ao seu ver, a nova lei, com vigência a partir de 30 de agosto de 2024, estabelece que o índice de atualização monetária será o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e que os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração da Selic pelo IPCA (art. 406, §1º, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa zero) nos termos do §3º do mesmo artigo. 



    Conclui que a não observância dessa alteração legislativa, que deveria ser aplicada imediatamente por ter sido a “solução legislativa” assentada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, afronta o próprio precedente vinculante e os artigos 97 e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 10/STF (cláusula de reserva de plenário).



    Postula, desse modo, os seguintes pedidos:



    “(...) a cassação do v. acórdão guerreado para que se aplique ‘in casu’ para fins de correção dos débitos trabalhistas: a) o IPCA-E na fase pré-judicial acrescido dos juros de mora (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991); b) a partir do ajuizamento da ação até 29/08/2024, a taxa SELIC COMPOSTA (nos moldes da fundamentação e violações vindicadas no tópico anterior); c) a partir de 30/08/2024, no cálculo da atualização monetária, será utilizado o IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil); os juros de mora corresponderão ao resultado da subtração SELIC - IPCA (art. 406, parágrafo único, do Código Civil), com a possibilidade de não incidência (taxa 0), nos termos do § 3º do artigo 406. 



    Sucessivamente a não se entender pela Selic Composta, que se aplique a Lei 14.905/24 e as alterações legislativas feitas por esta, sobretudo aos artigos 389 e 406 do C.C., ficando a aplicação da questão referente à correção monetária e juros da mora da forma como consta da conclusão adotada pelo c. TST quando do PROCESSO Nº TST-E-ED-RR - 713-03.2010.5.04.0029, dito, inclusive, que além de confirmar o caráter constitucional da matéria posta, ainda determinou a modulação temporal de aplicação dos índices, em suas próprias palavras, de acordo com os parâmetros da ADC 58. 



    (...)



    Assim, temendo trânsito futuro (que jamais poderia ocorrer ante a pendência de julgamento do recurso de revista interposto em 21.07.2025) ou ainda maior incidência de tempo com a r. decisão que contraria precedente vinculativo-obrigatório proferido por esta c. Corte Superior, vê a reclamante como imperiosa necessidade o deferimento de liminar de suspensão dos autos originários (RT: 0100534-53.2020.5.01.0080) nos ditames do art. 989, II, do CPC, haja vista o comprovado risco de dano irreparável aos cofres da empresa, sendo o que desde logo se requer. (eDOC 1, p. 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante sustenta, em suma, violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.12.2020, DJe 7.4.2021; grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na hipótese, como visto, a reclamante aduz que a metodologia de cálculo dos juros e correção monetária na fase judicial utilizada pelo Tribunal de origem teria descumprido ao que decidido na ADC 58, porquanto aplicada a Taxa Selic na forma simplificada.



    Da leitura do ato reclamado, exarado pelo TRT da 1ª Região, extrai-se o seguinte:



    “DA ADOÇÃO DA SELIC RECEITA FEDERAL 



    Alega a impugnante que foi adotada a SELIC da Receita Federal, quando deveria ser a do Banco Central, eis que esta foi a SELIC utilizada (calculadora do cidadão) no voto vencedor da ADC 58/2020 para chegar à conclusão a que se chegou. 



    Quanto ao critério de aplicação da taxa SELIC de forma simples ou composta, correta a aplicação na modalidade de capitalização simples (PJE-Calc), ou seja, acumulada mensalmente de forma simples somando-se os percentuais mês a mês, nos moldes de apuração de tributos da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no artigo 406, do CC - como definido pelo E. STF, e de modo a evitar anatocismo, nos termos da Súmula/STF n. 121. (0101016-53.2020.5.01.0483 -AP - Relator JUIZ CONVOCADO ÁLVARO ANTÔNIO BORGES FARIA). 



    O eminente Ministro Gilmar Mendes usou a calculadora do Banco Central na fundamentação do voto (Selic composta).  



    No entanto na Ementa 7 do Voto da ADC as leis citadas são as utilizadas pela Procuradoria (Selic Receita Federal). 



    Logo correta a utilização da Selic Receita Federal nos cálculos da Contadoria.” (eDOC 37, ID: 8f34f71d; grifos nossos)



    Ora, repiso que no julgamento do paradigma apontado (ADC 58), restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Não houve, entretanto, qualquer autorização de capitalização na forma composta.



    Dessarte, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, dado que a decisão reclamada observou o parâmetro definido para fins de correção monetária quando determinou o cálculo do índice (Selic) na forma simples.



    Sobre o tema, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Morais, nos autos da Rcl 54.886/SP, nos seguinte termos:



    “A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



     Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (‘Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).



     Ou seja, no caso de débitos trabalhistas judicializados, a taxa SELIC deve ser apurada em período determinado e aplicada de forma direta sobre os valores a serem pagos. Trata-se de um índice moratório que visa a resguardar os recursos financeiros e já engloba juros moratórios e correção monetária. Aplicar a taxa SELIC, capitalizando os valores mensalmente, como pretende a parte reclamante, é transformá-la em índice remuneratório, o que, isso sim, ofenderia a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES)”. (DJe 9.8.2022)



    Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 79.427, de minha relatoria, DJe 29.5.2025; Rcl 78.468, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.4.2025; Rcl 72.438, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.12.2024.



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 42 (ID: d379f533) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado os embargos de declaração (eDOC 47, ID: a44dda8d).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente